Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-59.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1001327-59.2020.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE NULIDADE DE SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ACOLHIMENTO – NULIDADE DA DECISÃO.

Nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do CPC, é vedada a prolação de decisão embasada em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade para se manifestarem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, contra os Recorridos, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (id. 71065042, págs. 01/10).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a nulidade da sentença, por ausência de prévia manifestação sobre a suposta falta de interesse de agir, conforme determina o artigo 10, do CPC. No mérito, aduz que, diferentemente do sustentado pelo Magistrado singular, há interesse processual, já que este não se confunde com o mérito da causa que é justamente verificar se o aumento da tarifa foi, ou não, adotada em conformidade com as normas pertinentes.

Salienta que, embora o Município de Sorriso tenha concordado com o reajuste, tal ato não teve publicidade e, portanto, evidente a ilegalidade do reajuste.

O Município de Sorriso apresentou as contrarrazões, pugnando por seu desprovimento (id. 71066455, págs. 01/13).

A concessionária de serviços públicos, Águas de Sorriso S/A, nas contrarrazões apresentadas, rebate a argumentação esposada no Apelo e requer o seu desprovimento (id. 71066457, págs. 01/17).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opinou pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do Apelo (id. 75598009, págs. 01/03).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCO ANTONIO DACORSO OAB MT154132-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta, contra os Recorridos, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra a pessoa jurídica Águas de Sorriso A/A e o Município de Sorriso.

Salientou, na inicial, que o reajuste de 5,92% (cinco vírgula noventa e dois por cento), na tarifa de água e de esgoto do Município de Sorriso, pela Diretoria Executiva da Agência Reguladora dos Serviços Delegados de Sorriso-MT, juntamente com o Conselho Consultivo da AGER, não deve prevalecer, já que não houve sua homologação pelo Poder Concedente.

Aduziu, ainda, que o artigo 29, V, da Lei n. 8.987/1995 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, deixa expresso que incumbe ao Poder Concedente a homologação dos reajustes.

Sustentou que o Contrato de Concessão Plena de Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, firmado ente os Requeridos têm cláusula nesse sentido.

Defendeu a necessidade de devolução do valor em dobro, cobrado dos consumidores, bem assim a condenação das partes Requeridas ao pagamento de dano moral difuso.

O Juízo singular, após a apresentação das manifestações dos Requeridos, julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, por entender ausente o interesse processual, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

O Recorrente pretende seja declarado nulo o ato sentencial recorrido, uma vez que não foi previamente intimado sobre a suposta ausência de interesse processual, conforme determina o artigo 10, do CPC.

Sabe-se que a nova legislação processual civil introduziu algumas inovações no trâmite das demandas originárias e dos recursos nos Tribunais, visando expandir e reforçar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dentre essas alterações, o CPC contempla o princípio da não surpresa em seus artigos 9
o
,
caput
, e 10, determinando que, em nenhum grau de jurisdição, seja proferida decisão contra uma das partes sem a sua prévia oitiva. Veja-se:

Art. 9o - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10 - O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O princípio retromencionado é um desdobramento natural das garantias do contraditório e da ampla defesa, impondo ao Juiz a obrigação de, antes de decidir sobre um fato de que a parte contrária não tenha conhecimento, dar conhecimento do fato que a sua decisão se sustentará.

Desse modo, tem-se que a vedação insculpida nos referidos dispositivos legais é imperativa somente nos casos em que às partes não foi dada a oportunidade de se manifestarem previamente sobre a matéria contemplada no
decisum
.

No caso em questão, verifico que o Juiz singular após a apresentação de manifestação dos Requeridos – Águas de Sorriso S/A e Município de Sorriso –, sobre o pedido de antecipação da tutela de urgência, prolatou sentença, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, por entender que o Autor carecia de interesse processual, sem antes, determinar a intimação do Ministério Público para manifestar a respeito da questão (id. 71065042, págs. 01/10).

Vê-se, portanto, que o ato sentencial impugnado reconheceu a ausência de interesse de agir do Recorrente, sem, contudo, fosse concedido prazo para que ele, querendo, manifestasse-se, previamente, sobre a questão, até mesmo para demonstrar que não era carecedor da ação.

Com efeito, a ausência de oportunização do Apelante para se manifestar nos autos em momento anterior à decisão recorrida, no meu entendimento, viola o princípio da não surpresa, ensejando a nulidade dessa decisão por cerceamento de defesa.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESULUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– VALOR IRRISÓRIO DO DÉBITO – LEI MUNICIPAL N. 1.775/2017 – FUNDAMENTO NOVO –
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A NÃO SURPRESA
–
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
–
NULIDADE DA SENTENÇA VERIFICADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ/AL – Apelação n. 0701073-83.2017.8.02.0051 – 3
a
Câmara Cível – Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva – julgado em 23/04/2020 – publicado em 25/04/2020). (Destaquei).

Por tais considerações, deve a preliminar ser acolhida, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

Fortes nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Ouso defender outro ponto de vista. A Lei 11.445/2007 deu de fato essa autonomia à agência reguladora. O artigo 21 dessa lei defende claramente o princípio dessa autonomia decisória das agências.

O município aderiu a essa proposta de reajuste que foi feita pela AGER, o que demonstra que evidencia com certeza que a
Ministério Público
não teria interesse de agir.

Indago ao eminente Relator: aberta a oportunidade de manifestação, para não ferir o princípio da não surpresa, qual seria o argumento novo diferente que o Ministério Público poderia trazer?

Penso que é um dado objetivo, previsto em lei, demonstrado e evidenciado pela manifestação do Ministério Público, de modo que qualquer manifestação em sentido contrário seria despicienda.

Desse modo, peço vênia excelência para afastar a prejudicial, por entender que
não houve violação ao princípio da não surpresa,
porque qualquer manifestação diante dos dados objetivos não mudariam a situação

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

O voto de Vossa Excelência está de acordo com as novas regras do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz não pode, com a petição inicial, julgar de plano o mérito e muito menos acolher uma preliminar sem dar oportunidade a parte adversa se manifestar

Assim, peço vênia à divergência e acompanho o voto do relator.

V O T O (RECONSIDERAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Revejo o meu voto para pedir vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE JUNHO DE 2021:

O RELATOR ACOLHEU A PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES). A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

O Apelante pretendeu a nulidade da sentença, por ausência de prévia manifestação acerca de eventual falta de interesse de agir, conforme determina o artigo 10, do CPC.

Sustenta que, diferentemente do que foi fundamentado pelo juízo
a quo
, há interesse processual, uma vez que este não se confunde com o mérito da causa, cujo objeto é exatamente verificar se o aumento da tarifa foi de acordo com as normas pertinentes.

Salienta que, embora o Município de Sorriso tenha concordado com o reajuste, tal ato não teve publicidade e, portanto, evidente a ilegalidade do reajuste.

O e. Relator votou no sentido de acolher a preliminar.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

De acordo com a atual norma procedimental, não poderá o juízo decidir o processo sem antes ouvir a parte contrária, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conforme disciplinam os arts. 9o,
“caput”
e art. 10, ambos do atual CPC,
in verbis:

Art. 9
o
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A mudança na regra processual ocorreu em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa evitando-se assim, de ser surpreendida com uma decisão, onde não lhe foi possibilitada a defesa de seus direitos.

Nesse sentido a doutrina pátria,
in verbis:

“Partindo-se do pressuposto de que durante todo o desenrolar procedimental as partes serão informadas dos atos processuais, podendo reagir para a defesa de seus direitos, parece lógica a conclusão de que a observância do contraditório é capaz de evitar a prolação de qualquer decisão que possa surpreendê-las. Em matérias que o juiz só possa conhecer mediante a alegação das partes, realmente parece não haver possibilidade de a decisão surpreender as partes.

Os problemas verificam-se no tocante às matérias de ordem pública, na aplicação de fundamentação jurídica alheia ao debate desenvolvido no processo até o momento da prolação da decisão, e aos fatos secundários levados ao processo pelo próprio juiz. São matérias e temas que o juiz pode conhecer de ofício, havendo, entretanto, indevida ofensa ao contraditório sempre que o tratamento de tais matérias surpreender as partes. Ainda que a matéria de ordem pública e a aplicação do princípio do
iura novit curiae
permitam uma atuação do juiz independentemente da provocação da parte, é inegável que o juiz, nesses casos – se se decidir sem dar oportunidade de manifestação prévia às partes -, as surpreenderá com sua decisão, o que naturalmente ofende o princípio do contraditório.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Editora JusPodivm, ano 2016, 1a edição, terceira tiragem, p. 26)

No caso em tela, o juízo
a quo
reconheceu
ex officio
a ausência de interesse de agir.

Não resta dúvida que o interesse de agir é matéria de ordem pública.

Com efeito, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, deverá o juiz oportunizar manifestação da parte contrária em observância aos arts. 9o,
“caput”
e art. 10, ambos do atual CPC.

Trago à colação o seguinte aresto sobre a matéria,
in verbis:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO EM RELAÇÃO AOS ORA APELANTES. NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10 DO NOVO CPC. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. Na vigência do atual Código de Processo Civil é vedado ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, decidir amparado em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, a fim de evitar "decisão-surpresa". PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PREJUDICADO. (Apelação Cível No 70071773113, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 31/05/2017)

Consigno ainda que, se o Magistrado entende que deve proferir uma sentença com fundamento diverso daquele que as partes trazem, ou seja, reconhece de matéria
ex officio
, tem este o dever de abrir vista à parte contrária para prévia manifestação.

A exceção quanto à regra acima diz respeito quanto à existência de vício insanável, pois neste caso, desnecessária seria a prévia manifestação da parte, a teor do que dispõe o art. 932, parágrafo único c/c art. 938, §1o, ambos do Código de Ritos.

Embora tais dispositivos estejam relacionados ao processo em grau recursal, devem estes serem aplicados pelo juízo
a quo
, posto que tratar-se de processo de conhecimento e este dever ser interpretado em conjunto com os art. 9o e 10 do Código de Ritos.

Ademais, o art. 10 do Código de Processo Civil fala
“em grau algum de jurisdição”
, ou seja, aplica-se tanto para o primeiro quanto para o segundo grau de jurisdição, advindo daí, também, a leitura e interpretação conjunta dos referidos dispositivos processuais.

No caso em tela, não resta qualquer dúvida que a ausência de interesse de agir é matéria de ordem pública.

Logo, é dever do juiz condutor do processo determinar manifestação prévia da parte contrária.

Ressalto também que a ausência de interesse de agir é um vício insanável.

Por outro lado, ao analisar todo o Recurso de Apelação, bem como a ação de base, verifica-se que a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Pública, tem como objeto não apenas o questionamento acerca da participação do Chefe do Poder Executivo no reajuste da tarifa de água do Município de Sorriso, mas também a falta de participação do Conselho Municipal.

Assim, ainda que haja a ausência de interesse de agir do Ministério Público quanto à participação do Chefe do Poder Executivo, persiste o seu interesse para questionar a ausência de participação do Conselho Municipal e demais ilegalidade apontadas na exordial da ação de base, de tal sorte que não poderia o juízo
a quo
ter sentenciado o processo, sem oportunizar ao Apelante, manifestação prévia.

Diante do acima exposto e, não obstante a ausência do interesse de agir ser vício insanável,
ACOMPANHO o Des. Relator para ACOLHER a preliminar
em observância ao princípio da economia processual e duração razoável do processo, haja vista a necessidade da continuidade do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021